Tribunal: STF
Processo: HC 92110
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Trancamento. Inadmissibilidade.
   Atipicidade não aparente. Indícios de materialidade e autoria de
   eventual delito. Procedimento com mais de quatro mil laudas.
   Impossibilidade de cognição profunda da prova no âmbito de habeas
   corpus.  HC denegado. O reconhecimento de justa causa para
   trancamento de ação penal e, pois, de inquérito policial, por
   irrelevância penal do fato imputado ou investigado, quando
   dependa de cognição profunda das provas, é inviável em sede de
   habeas corpus.